Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-02.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA-INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003636-02.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABEL ZENI - CPF: 810.054.741-68 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA-
INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 –
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
CONTRA LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no
155095210
), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga,
acolhendo a preliminar de prescrição arguida pelo reclamado
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de prescrição no caso concreto e a necessidade de
retificações dos atos de promoções, para constar sua promoção de Soldado para Cabo para abril/2014 e de Soldado para Terceiro-Sargento para abril/2018
. Subsidiariamente,
pugna pelo aproveitamento do tempo residual de 03 (três) anos, tendo em vista ter sido promovido com 12 (doze) anos para a graduação de Cabo.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, tenho que a sentença recorrida comporta alguns reparos, na medida em que
houve a suspensão do prazo prescricional com a apresentação de requerimento administrativo por parte da autora
, com relação ao pedido de
promoção por preterição, registrado sob o no 508701/2017
.

Observa-se que, tal requerimento administrativo, foi protocolado perante o reclamado no
dia 20/09/2017
(id. 155095181 – Pág. 06)
.
Todavia, não consta nenhuma decisão da Administração Pública até a data de ajuizamento da presente ação (10/02/2022).

Logo, resta comprovado que a Administração Pública se manteve inerte quando ao pedido de promoção por preterição da parte autora, suspendendo o prazo prescricional.
E o reclamado não impugnou nem desconstituiu as provas carreadas com a inicial
.

Nos termos do
artigo 1o do Decreto 20.910/32
, “
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. Entretanto, no
artigo 4o
, referido decreto estabelece que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

A jurisprudência é uníssona quanto a este entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PRESCRIÇÃO E ERRO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES E MARCOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 – TESE DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, que regula o prazo prescricional contra a fazenda pública, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Entretanto, no artigo 4o, referido decreto estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
. Os juros e correção monetária em condenações contra a fazenda pública devem ser fixados segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357/DF E 4425/DF e no RE 870.947/SE, não havendo reparo a ser feito, quando respeitados tais julgados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0015785-13.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FLUÊNCIA A PARTIR DA DECISÃO FINAL NÃO IMPUGNADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1.
O requerimento administrativo não interrompe o prazo prescricional, tão somente o suspende. 2. O prazo prescricional volta a fluir de onde foi suspenso, a partir da decisão final não impugnada no processo administrativo, in casu, do indeferimento administrativo
. 3. Transcorrido prazo superior há 5 (cinco) anos entre a data do nascimento da criança e o ajuizamento da ação, ainda que considerados a suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo e seu termo, opera-se o fenômeno da prescrição, o que, na hipótese, acarretou a extinção do feito nos termos do art. 487, II do CPC/2015. (TRF-4 - AC: 5018999-44.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 26/02/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Com efeito, afasto a prescrição da pretensão inicial, com relação ao pedido ora tratado.

Quanto ao mérito, segundo consta na inicial, a reclamação da parte autora cinge-se ao pleito de promoção por ressarcimento de preterição, alegando que, em
abril/2014
,
preencheu os requisitos necessários para a progressão funcional,
de Soldado para Cabo e de Cabo para Terceiro-Sargento desde
abril/2018
.

Assevera que
houve preterição com a edição da Lei no 10.076/2014, que reduziu o interstício de promoção de soldado para Cabo de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos
, e manteve mais 04 (quatro) anos para a promoção de Cabo para Terceiro-Sargento.

Afirma que a citada lei beneficiou aqueles militares que ingressaram posteriormente na carreira, razão pela qual entende fazer jus ao pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo, bem como a contagem do tempo excedente para as demais promoções.

Pois bem, cinge-se a controvérsia sobre o direito da parte autora à promoção a graduação de
Cabo

PM
, com efeitos retroativos a
abril/2014
, com ressonância nas promoções seguintes, em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, alíneas
“a” e “b”
, da Lei Estadual no 10.076/2.014, cuja alínea “
a”
reduziu de 12 (doze) para 09 (nove) anos o interstício temporal necessário para a promoção da graduação de Soldado para Cabo.

Cumpre aqui enaltecer que a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos arts. 5o, II, 37,
caput
, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Carta Cidadã.

O Decreto Estadual no 2.468/2010 aprovou o regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar (QPPM) e do Corpo de Bombeiro Militar (QPPM/BM) do Estado de Mato Grosso, e no tocante ao interstício entre o posto de Soldado para a promoção ao posto de Cabo, previa apenas no artigo 67 o que segue:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço
.

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção.

Estava em vigor, ainda, a Lei Complementar no 271/2007, que fixava o efetivo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e previa em seu artigo 31 o critério temporal para promoção à graduação de Soldado para Cabo:

Art. 31
O Cabo para prestar concurso à graduação de 3o Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3o Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço
, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Salienta-se que no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no 30988/MT, que operou efeitos
inter partes
por se tratar de
mandamus
individual, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a omissão da Lei Complementar no 271/2007 no que concerne à promoção de soldados e cabos do quadro de praças, sendo que a Administração Pública aplicava o disposto no art. 67, § 2o, do Decreto Estadual no. 2.468/2010.

Posteriormente, a
Lei no 10.076, de 31 de março de 2014
, no que tange à promoção por antiguidade,
reduziu o interstício necessário
para promoção de Soldados para Cabos da PMMT, nestes termos:

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o
período mínimo
que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção
, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças
:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos
;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos
;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Em vista da legislação invocada,
percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento
, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99,
em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública
.

Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a Administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.

Na lição de José Afonso da Silva, “
a segurança jurídica consiste no ‘conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida
’ (SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006).

Aliás, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942), prescreve em seu artigo 24:

Art. 24.

A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época,
sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas
. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Parágrafo único.

Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Assim, com base nos princípios da legalidade, juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, em que pese as alegações do recorrente, tenho que a questão sub judice deve ser resolvida com a subsunção ao novo texto legal (Lei no 10.076/2014), pois que a pretensão de aproveitamento
contra legem
do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, o que afasta a interferência do Poder Judiciário.

Aliás, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou sobre o assunto nos autos dos processos no
10145177-85.2017.8.11.0041
, de Relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo), e no
1015337-13.2017.8.11.0041
, de Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo), tendo julgado no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (TJMT - N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3-12-2019, Publicado no DJE 12-12-2019
) (N.U 1015177-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Com efeito, o reclamante já foi promovido a Terceiro-Sargento PM, obedecendo-se aos critérios exigidos em lei, não havendo se falar em direito adquirido ou prejuízo pela redução do
interstício mínimo
para a promoção de Soldado para Cabo.

Destarte, cumpre ressaltar que em que pese não ter sido comprovado o motivo da não promoção do reclamante em momento anterior, tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, afinal, a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas,
cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição da pretensão inicial e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023